Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO GABARITO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado ajuizado pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que há questões na prova objetiva que devem ser anuladas. Não está solicitando que o Judiciário adentre no mérito administrativo, mas, no controle da legalidade. Afirma que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente deseja exteriorizar seu inconformismo em razão da baixa classificação no concurso público, e, através do Poder Judiciário, substituir a banca examinadora. Requer a manutenção da sentença.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

5. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, ID 108504408.